Tribunal: STF
Processo: ARE 1598916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TELEMÁTICA, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO SE RESTRINGEM ÀS MENSAGENS TELEMÁTICAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por André Luiz Nepomuceno dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 215-A, do Código Penal, substituindo a sanção corporal por uma pena restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que, em 26 de março de 2023, por volta das 11h40, nesta Cidade de Seabra, André Luiz Nepomuceno dos Santos, ora denunciado, com livre e consciente vontade, praticou contra a vítima A. C. S. G., e, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia. Ao que se apurou, o denunciado é o responsável pela manutenção e administração do Centro Espírita Bezerra de Menezes e do Terreiro de Umbanda local, assumindo a posição de ‘líder ou mentor espiritual/religioso’ de tais ambientes. No dia e horário mencionados, no Terreiro de Umbanda liderado pelo denunciado, a ofendida estava colaborando na limpeza e ornamentação do local para uma cerimônia religiosa que ocorreria mais tarde, na mesma data. Na casa religiosa, o denunciado pediu um abraço à vítima e, ao abraçá-la, segurou-a com força por algum tempo e acariciou os glúteos da ofendida contra a sua vontade”.
III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da prova telemática constante dos autos devido à quebra da cadeia de custódia. Argumenta que as mensagens de whatsapp encartadas no feito como elemento informativo “não tiveram a preservação integral dos vestígios probatórios provenientes de sua constituição telemática, de sorte que não é possível atestar a sua autenticidade, pois não há qualquer registro de feitura de conferência por parte oficial” ou “a preservação da cadeia de custódia, ainda que por fonte particular”. Além disso, sustenta a atipicidade da conduta, enfatizando que o ato descrito como importunação sexual foi, na verdade, um abraço breve e normal, como ocorre em qualquer situação em que as pessoas se cumprimentam, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha Geancarlos Torres Araújo. Aduz que a Magistrada singular desconsiderou o valor probatório da testemunha Geancarlos e utilizou interpretações subjetivas para justificar a condenação. Aponta a existência de inconsistências e contradições nas declarações da suposta vítima, especialmente quanto ao local e circunstâncias do ato, alegando, ainda, que comportamentos posteriores da ofendida são incompatíveis com o relato de abuso. Diante disso, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova telemática e, por consequência, a anulação do decreto condenatório, em razão da indevida valoração da prova nula para fins de condenação; na hipótese de rejeição da preliminar em questão, no que concerne ao mérito recursal, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que “comprovada a inexistência do ato importunador narrado na peça acusatória”, e, alternativamente, pela absolvição por “insuficiência de provas aptas a gerar um nível de certeza que supere a chamada dúvida razoável, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”.
(...)
V – Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do Habeas Corpus n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”; assim: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”, o que foi observado no caso concreto.
VI – Cumpre salientar que a inobservância do procedimento previsto no Código de Processo Penal (em seus arts. 158-A a 158-F), por si só, não induz a concluir pela absolvição, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas suficientes o bastante para formar o convencimento do Julgador acerca da materialidade e autoria delitivas. In casu, da leitura da sentença objurgada, verifica-se que as mensagens de whatsapp encartadas no feito não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, tendo sido valoradas as declarações da vítima, as quais possuem especial relevância em crimes sexuais. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar.
VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Não há que se falar em atipicidade da conduta imputada ao Réu, tampouco em insuficiência de provas para a condenação. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo acervo probatório colhido nos autos, merecendo destaque as declarações da vítima. Importa lembrar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que, “em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.435/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).
(...)
XIV – Por conseguinte, o conjunto probatório revela-se suficiente para fundamentar a condenação, não havendo qualquer elemento que ampare a tese de falsa acusação. Assim, rejeita-se o pedido de absolvição, mantendo-se a condenação do Réu pela prática do crime de importunação sexual.
XV – No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo o decisio vergastado. Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verificou-se que a culpabilidade do Réu é considerada normal, sem elementos que extrapolem o tipo penal. O Denunciado não é reincidente e não possui maus antecedentes; não foram colhidos elementos suficientes sobre sua conduta social e personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime já estão abarcados pelo próprio tipo penal. A vítima não contribuiu para a prática do delito e não há elementos para a aferição da situação econômica do Acusado. Diante dessa análise, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão. Não foram identificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual a pena definitiva foi mantida em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.
XVII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente